Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-36.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com a vigência da Lei no 12.760/2012, não é mais necessário realizar o teste etílico ou exame de sangue para comprovar o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, a legislação aceita outros tipos de provas, como a testemunhal, para constatar a embriaguez do condutor.

2. A avaliação da capacidade psicomotora pode ser realizada através de análise de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (bafômetro) ou por testemunho que demonstre sinais visíveis de ingestão de álcool acima do limite legal.

3. Não é possível absolver por falta de provas quando a materialidade e a autoria foram comprovadas através de relatos firmes e seguros das testemunhas policiais, afirmando ue o réu apresentava sinais claros de embriaguez. Além disso, esses relatos foram corroborados pelo auto que constatou os sinais de alteração da capacidade psicomotora devido à influência do álcool bem como pelo fato de que o réu não pôde ser interrogado em razão do seu estado de alteração.

4. Considerando que a condenação anterior do réu ocorreu há 09 (nove) anos, há a possibilidade de aplicação do art. 44, § 3°, do Código Penal, resultando na substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.